Tribunal: TJES
Processo: 0001110-94.2018.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0
001110-94.2018.8.08.0037

RECORRENTE:
N
ATIELE VIANA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS –
QUALIFICADORAS – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
a tentativa de homicídio perpetrada pela acusada, não sendo acolhida a tese de legítima defesa, tampouco a desclassificação para o animus laedendi
.

3
.

As provas testemunhais corroboram as demais no sentido de estar presente, ao menos no contexto de análise pertinente a sentença de pronúncia,
d
as qualificadoras quanto ao impossibilidade de defesa da vítima e, ainda, o motivo fútil
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001110-94.2018.8.08.0037
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATIELE VIANA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0
001110-94.2018.8.08.0037

RECORRENTE:
N
ATIELE VIANA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por NATIELE VIANA PEREIRA, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que pronunciou a recorrente nos termos do artigo 121, §22, II, e IV cc art. 14, II todos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese, que as provas constantes nos autos não implica a existência do crime de tentativa de homicídio, devendo ser a acusada absolvida por ausência de provas, considerada a excludente de ilicitude da legitima defesa e, subsidiariamente, ser reconhecida a desclassificação do delito para lesões corporais e por fim, extirpadas as qualificadoras imputadas a recorrente.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
2
8
de
s
etembro
de 2022
.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

03

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0
001110-94.2018.8.08.0037

RECORRENTE:
N
ATIELE VIANA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por NATIELE VIANA PEREIRA, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que pronunciou a recorrente nos termos do artigo 121, §22, II, e IV cc art. 14, II todos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese, que as provas constantes nos autos não implica a existência do crime de tentativa de homicídio, devendo ser a acusada absolvida por ausência de provas, considerada a excludente de ilicitude da legitima defesa e, subsidiariamente, ser reconhecida a desclassificação do delito para lesões corporais e por fim, extirpadas as qualificadoras imputadas a recorrente.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

Consta dos autos que no dia 09 de abril de 2017, por volta das 22:27 horas, na localidade de Batatinha, Distrito de alto norte, nesta cidade e comarca, a denunciada, agindo com animus necandi, utilizando um facão, enquanto a vítima Diogo de Lima Carvalho Barreto estava de costas, desferiu um golpe na direção de seu rosto e pescoço, todavia, a vítima conseguiu desviar e o facão atingiu suas costas. Narra que, em seguida a denunciada passou a correr atrás da vítima com o objetivo de novamente lhe golpear, entretanto, foi impedida porque um terceiro interveio e a segurou. Acrescenta que, embora esse terceiro estivesse a segurando, a denunciada conseguiu atirar o facão na direção da vítima, com tamanha força que poderia ter atingido a vítima e provado sérias lesões

A defesa afirma que deve ser reconhecida a tese da legitima defesa e a ausência de prova de autoria. Passo a análise das duas teses de forma conjunta para demonstrar que, ao final, mostram-se conflitantes.

Tem-se, nas provas dos autos amparo a refutar a tese do recurso, ao se observar, o depoimento de uma das testemunhas presenciais, quando, DIOGO DE LIMA CARVALHO, afirma que:

"( ... ) Que Natiele foi até sua casa e ao retornar, veio portando um facão e desferiu um golpe para matar a vítima, sendo que por reflexo a vítima conseguiu esquivar-se, evitando que o golpe acertasse seu rosto ou pescoço e atingisse as costas; Que após o golpe, a vítima ficou agitado, tentando correr de um lado para o outro e Natiele correu atrás da vítima tentando desferir um segundo golpe; Que neste instante, o tio da vítima, conseguiu novamente intervir, contudo, mesmo segurando Natiele, não conseguiu impedir que a mesma atirasse o facão contra a vítima; Que o facão foi com tal força e velocidade, que se o facão tivesse acertado a vítima, teria perfurado qualquer parte do corpo da vítima; Que o golpe desferido por Natiele, causou uma lesão tão profunda nas costas da vítima, que este precisou levar 8 pontos internos e 7 externos; Que o médico, ao verificar a lesão, disse que foi sorte o golpe não ter perfurado o pulmão da vítima.

Em outro depoimento, conforme termo de fls. 14/15, restou consignado que:

"( ... ) Que presenciou esses fatos disse que resolveria de uma vez por todas a situação e foi até a casa dela e buscou um facão todo cromado e com a ponta envergada e partiu para cima do Diogo desferindo um golpe nele; Que o declarante esclarece que Diogo estava de costas e indefeso e só viu pois sentiu o movimento; Que o golpe seria para acertar a cabeça de Diogo mas atingiu as costas, pois ele conseguiu desviar; Que o declarante viu que saiu bastante sangue nas costas do Diogo; Que contudo o declarante só teve a ciência destes fatos quando Diogo gritou e estava correndo de Natiele e ela tentava golpeá-lo novamente e o declarante viu o facão nas mãos dela e tentou tirar o facão de Natiele; Que ela atirou o facão na direção de Diogo tentando novamente acertá-lo; Que a força com que ela jogou o facão se o tivesse atingido em cheio, teria vazado ele ( ... )"

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas ou ainda quanto a legitima defesa ou desclassificação para lesão corporal, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, não se observa a comprovação das teses defensivas.

A descrição dos depoimentos demonstra, ao menos no atual cenário, quadro fático que pode ser subsumido ao disposto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, considerando-se a aplicação do art. 14, II, do mesmo diploma, eis que o crime não se consumou.

Invoca a peça de defesa, ainda no atual cenário, a revisão das qualificadoras que foram fixadas na decisão de pronúncia, relativas ao motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima.

Novamente trago ao contexto o que foi narrado pelas testemunhas e vítima:

Que ficou em torno de trinta dias sem poder trabalhar; que a
acusada acertou o depoente pelas costas e não viu ela se aproximar daquele local;
que antes de ser atingido, não chegou a ver a acusada chegando com o facão;
que estava brigando com a irmã da acusada na ocasião, discussão normal de marido e mulher
; que logo depois que foi ferido ficou desnorteado e o tio do declarante interferiu, quando a ré arremessou o facão em direção ao depoente, que não atingiu o depoente

Nota-se, portanto, um distanciamento entre as alegações da defesa quanto a não incidência das qualificadoras, eis que a vítima se encontra de costas, sem perceber a ação da recorrente e que, os fatos se deram porque a vítima estava discutindo com a sua esposa que é irmã da acusada.

Neste contexto, não acolho as teses apresentadas, diante das provas que podem ser apuradas no atual cenário processual

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.

Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0
001110-94.2018.8.08.0037

RECORRENTE:
N
ATIELE VIANA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS –
QUALIFICADORAS – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
a tentativa de homicídio perpetrada pela acusada, não sendo acolhida a tese de legítima defesa, tampouco a desclassificação para o animus laedendi
.

3
.

As provas testemunhais corroboram as demais no sentido de estar presente, ao menos no contexto de análise pertinente a sentença de pronúncia,
d
as qualificadoras quanto ao impossibilidade de defesa da vítima e, ainda, o motivo fútil
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _19/_10__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.